Tribunal: TJMT
Processo: 0071800-47.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
EMBARGANTE:

AGROPECUÁRIA ECOFARM LTDA. E OUTRA(s)
AGROPECUÁRIA BEKAFARM LTDA

EMBARGADO:

MAIKÁ COLONIZADORA LTDA
ANTONIO CARLOS SANTOS ALVES E OUTRO(s)
EDSON RUI DURKS
ADHEMAR DE ALMEIDA VILHENA
LUIZ FERNANDO CASTELETTI E OUTRO
(s)

Vistos.
Inclua-se em pauta.
Cuiabá, 6 de agosto de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora